Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-90.2020.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-90.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DIEGO TAVARES - CPF: 018.245.661-74 (ASSISTENTE), MATEUS FETTER - CPF: 045.867.251-33 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (ASSISTENTE), OTÁVIO JÚNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 071.210.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. DOIS RÉUS. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.

PRELIMINAR
. 1.

PRIMEIRO APELANTE
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
DEMORA NA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO QUE NÃO CORRESPONDEU AOS QUESITOS SOLICITADOS PELA DEFESA
.
PEDIDO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDO.

INEXISTÊNCIA.

MATÉRIA
NÃO ARGUÍDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE POR MEIO DE OUTRAS PROVAS.
MÉRITO
.
2. ABSOLVIÇÃO.
PRIMEIRO APELANTE
.
2.1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO.

IMPROCEDÊNCIA. P
ROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO DE ROUBO E SUA AUTORIA DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME PATRIMONIAL. CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATÓRIA.
2.2
.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP).

INEXISTÊNCIA.
PROVA INCONSISTENTE DE AÇÃO SOB AMEAÇA. LIBERDADE DA AÇÃO. COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
SEGUNDO APELANTE
. ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM ATOS ILÍCITOS ANTERIORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ.
4. DOSIMETRIA DAS PENAS.
PRIMEIRO APELANTE
.
4.1
. PENAS BASILARES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, ECA.
4.2
.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AUTORES DO DELITO.
4.3.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ART. 29, CP (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA). IMPERTINÊNCIA. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO.
5.
CUSTAS PROCESSUAIS. REDUÇÃO DO VALOR.

I
MPERTINÊNCIA.
IMPOSIÇÃO LEGAL. CPP, ART. 804. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE, REJEITADA
E,
NO MÉRITO
,
APELOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES,
DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
tese de cerceamento de defesa de que a elaboração da primeira perícia realizada no aparelho telefônico apreendido, além de demorada, não correspondeu aos requisitos da defesa, aliada ao indeferimento do Juízo para que fosse realizada nova perícia, sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se na hipótese, portanto, a preclusão temporal.

Ademais, ausentes nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da indigitada tese, a considerar que a perícia requerida
não se mostra imprescindível, quando a materialidade e autoria dos crimes vêm demonstradas, dentre outras tantas provas suficientemente capazes de sustentar a condenação.

2.1.
É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o apelante confessou a sua participação no crime e as provas produzidas pela acusação, nas duas fases da persecução penal, formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o apelante prestou auxílio aos comparsas no deslocamento destes para a consumação do crime e demais atos. Assim, comprovada a autoria do delito e o
animus dolandi,
ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo, não há que se falar em

atipicidade da sua conduta.

2.2
.
A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Aliás, se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado e, não se desincumbindo da obrigação, impossível validar a tese sustentada.

3.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique.
Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ,
ad litteram:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal
”
.

4.1.
Não há interesse recursal quando a sentença já fixou a pena basilar para o crime de Corrupção de Menor no mínimo previsto em lei e, no recurso, a Defesa postula o que já obtivera em 1.º grau da jurisdição.
Noutro giro, negativadas duas vetoriais do art. 59 do CP de forma correta e consentânea com entendimento jurisprudencial, a pena basilar do crime de Roubo Majorado dever ser mantida.

4.2.
O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.

4.3.
Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa.

5.
O momento de se aferir a capacidade financeira do condenado para pagar a pena pecuniária visando-se a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Célio Antônio Velasco
e
Rosenilson da Silva Pereira
foram condenados pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa-MT
, porque praticaram os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
e
Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do CP – por duas vezes) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, ECA), na forma do art. 70 do CP, à pena de
14 anos e 8 meses
de
reclusão
e
430 dias-multa
em regime
fechado,
e à pena de
10 anos, 8

meses
de
reclusão
e
44 dias-multa
em regime
fechado,
respectivamente.

Ao final do
decisum
, o Juízo fixou a
título de reparação de danos
(art. 387, inc. IV do CPP), o valor de R$ 2.430,00 em favor da vítima
Rafael Cecenello
e, o valor de R$ 19.000,00 em favor da vítima
Gilson César (
ID 114573569).

A Defesa de
Célio Antônio Velasco
requer,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, uma vez, que a
perícia realizada nos celulares apreendidos
não correspondeu aos quesitos solicitados pela Defesa. Acaso a preliminar seja acolhida, visa que o feito
seja remetido à instância singular para que nova perícia seja realizada
.

No
mérito
, almeja a
absolvição
por
atipicidade da conduta
ou por inexigibilidade de conduta diversa –
coação irresistível
– (art. 22 do CP), além do apelante
negar que tivesse conhecimento do delito
. Se vencido nessas teses, requer a
readequação
da pena-base para o
mínimo legal
; o
reconhecimento da menor importância
(art. 48, inc. II do CP), com base no §1º, do art. 29, do CP; o
afastamento
da causa de aumento descrita no
art. 157, §2º-A, inc. I
, do CP e que o
regime de cumprimento da pena seja modificado
por
consequência da redução da pena
e
redução das custas e despesas processuais
(ID 114573592).

Por sua vez, a Defesa de
Rosenilson da Silva Pereira
requer a
absolvição
do delito de
Corrupção de Menor
, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII do CPP (ID 114573606).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
dos recursos (id 11457608).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
dos apelos (ID
183841656), sintetizando seu entendimento conforme sumário a seguir transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO APELANTE CÉLIO – 1.1
. PRETENDIDA A NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
INVIABILIDADE
– NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O MAGISTRADO NÃO ACOLHE O PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, POSTO QUE O JUÍZ NÃO ESTÁ ADSTRITO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, AINDA MAIS NO PRESENTE CASO, ONDE AS PROVAS COLIGIDAS COMPROVAM QUE O RÉU PARTICIPOU DO CRIME EM TELA –
1.2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, BEM COMO, NÃO DEMONSTRAM A SUPOSTA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL SUPOSTAMENTE SOFRIDA PELO APELANTE
– 1.3
. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
– O FATO DO CRIME TER SIDO PERPETRADO DURANTE A MADRUGADA, ONDE HÁ DIMINUIÇÃO DO PODER DE VIGILÂNCIA, E DOS RÉUS TEREM ATEADO FOGO NO VEÍCULO DA VÍTIMA, SÃO FUNDAMENTOS APTOS A NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
1.4.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA –
IMPOSSIBILIDADE
– APELANTE QUE PARTICIPOU DE TODO O
ITER CRIMINIS
, CONDUZINDO OS COMPARSAS PARA TODOS OS LUGARES POR ONDE PASSARAM PARA CONCLUSÃO DA AÇÃO DELITUOSA, TENDO, PORTANTO, CIÊNCIA E DOMÍNIO DE TODA AÇÃO –
1.5.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
– 2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO APELANTE ROSENILSON
–
2.1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
IMPOSSIBILIDADE
– DELITO FORMAL QUE INDEPENDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO A SUA PRESENÇA NA AÇÃO CRIMINOSA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL

A Defesa de
Célio Antônio Velasco
alega
preliminar de nulidade,
tendo em vista o
cerceamento de defesa
.

Para tanto, alega que a primeira perícia realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos, além da demorada excessiva para a juntada do documento nos autos, não correspondeu aos requisitos da defesa, quais sejam: “
a) Se no dia dos fatos, o acusado recebeu 03 (três) ligações em seu celular do telefone de um dos adolescentes; b) Existe um aplicativo que grava chamadas no celular do acusado Célio, portanto, era apenas para verificar se houve a gravação das ligações que recebeu no dia dos fatos, ou, caso não, se fosse possível restaurar”.

Defende que a decisão singular que indeferiu a realização de nova perícia nos telefones prejudicou o réu, já que a perícia seria capaz de comprovar a sua versão, bem como não foi possível restaurar os dos das conversas telefônicas e nem ter acesso as supostas conversas entre o apelante
Célio
e os agentes criminosos.

No entanto,

consoante se vê
nas Alegações Finais de ID 114573562
, a Defesa não alegou a preliminar aqui vindicada, razão pela qual o magistrado
não
enfrentou a tese na prolação da sentença de ID 114573567.

Ademais, não vislumbro a nulidade alegada e, mesmo que houvesse, estaríamos diante de um caso evidente de
nulidade de algibeira
.

Cediço que matéria preliminar arguida pela defesa somente na segunda instância e que não foi apresentada ao crivo do Juízo oficiante, impede a deliberação nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu sobre o assunto:

(...) O “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘
nulidade
de
algibeira
’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC nº 644.690/BA). Se a
Defesa
“não arguiu a suposta
nulidade
nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de
nulidade
, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS) (...)”. (TJMT, Ap nº 9792/2006)

(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Ainda, assim, anoto que o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, no caso, para apresentação do laudo pericial foi discutida em sede de
Habeas Corpus
de nº. 1022886-95.2020.8.11.0000 (ID 114573543). Além disso, o fato de o magistrado ter indeferido a confecção de um segundo laudo pericial nos aparelhos telefônicos apreendidos do réu, não é capaz de macular a prova da existência dos crimes e suas autorias, pois vejo que a não realização do laudo está justificada, diante das provas existentes nos autos, a exemplo do Boletim de Ocorrência (ID 114572037), Relatório ID 114572037 que expõe imagens das câmeras de segurança do local, Relatório de ID 114572038, das palavras dos policiais militares e investigadores de polícia civil que afirmaram que o apelante
Célio
confessou a sua participação no crime (ID 114572038 e 166596691/181363701) não havendo espaço para se acolher a alegativa de cerceamento de defesa, até mesmo porque, o magistrado não está vinculado aos pedidos de produção de provas requeridas pelas partes.

Além do mais, não restou demonstrado pela Defesa o prejuízo sofrido pela parte, em desatenção ao disposto no art. 156 do CPP. Sobre o tema:

“... 1.1 Tratando-se a negativa do pedido de produção probatória matéria que se inclui na esfera de responsabilidade do magistrado, que o faz dentro de um juízo de conveniência, próprio do seu regular poder discricionário, não há falar em cerceamento de defesa se o indeferimento da diligência requerida se deu mediante decisão fundamentada na não demonstração pela i. defesa da imprescindibilidade da prova pugnada, tornando de rigor a rejeição da prefacial de nulidade por cerceamento de defesa arguida nas razões recursais, mormente porque não demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu, já que as provas produzidas nas duas fases da persecução penal mostraram-se suficientes para a formação do convencimento do julgado (...)”. (N.U 0007785-97.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Logo se a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na manhã de 15.10.2019, no estabelecimento comercial denominado “
Auto Posto Zema
”, em Àgua-Boa-MT,
Célio Antônio Velasco
e
Rosenilson da Silva Pereira
com os adolescentes
O.J.S.
e
L.M.J.
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram, para si, 7 barras de chocolate, marca
Lacta
; 7 unidades de chocolate, marca
M&M
; 5 unidades de pastilhas, marca
Halls;
10 energéticos, marca
Red Bull
; 1 energético, marca
Monster;
1 chiclete, marca
Trident
; 10 bonés bordados; 1 aparelho celular e a quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro, em prejuízo do estabelecimento comercial “
Auto Posto Zema
”; além de 1 veículo

Gol G5,
marca
Volkswagen,
placa identificadora NVZ-3041, cor vermelho; a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro, 1 controle de longa distância; 1 bateria de 100
amperes
, marca
Magnet Marelli;
1 tampão de som com
6/69,
com dois
twister
; 1 módulo
DS/800x4
, marca
Stetsom

VS 600
; 1 caixa de som com dois graves e diversos documentos pessoais, pertencentes à vítima
Gilson Cesar Carlos da Silva.

Narra-se, ainda, que
Célio
e
Rosenilton
corromperam os adolescentes
O.J.S.
e
L.M.J.
a praticarem com eles, da infração penal.

Diante disso,
Célio
e
Rosenilton
foram denunciados por terem cometido os crimes descritos nos artigos
artigo 157, § 2º, inc. II e art. 157, §2º-A, inc. I ambos do CP e do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 70 do CP.

Após regular trâmite processual,
Célio
e
Rosenilton
foram condenados pelo Juízo singular, porque praticaram
os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do CP – por duas vezes) e Corrupção de Menores (art. 244-B, ECA), na forma do art. 70 do CP, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão e 430 dias-multa em regime fechado e, à pena de 10 anos, 8 meses de reclusão e 44 dias-multa em regime fechado, respectivamente.

Além disso, o Juízo fixou, a
título de reparação de danos
(art. 387, inc. IV do CPP), o valor de R$ 2.430,00, em favor da vítima
Rafael Cecenello
(proprietário do estabelecimento vitimado) e, o valor de R$ 19.000,00, em favor da vítima
Gilson César.

A
existência dos (materialidade)
e suas
autorias
estão comprovadas nos autos, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 114572037 – Pág.1),

Boletins de Ocorrência (ID
114572037 – Págs. 3/18), Relatório de Investigação nº. 705/2019 (ID 114572037/38), Termo de Exibição e Apreensão (ID 114572038 – Pág. 8), Termo de Apreensão (ID 114572038 – Pág. 6 e 7), Recibo de Entrega de Menor (ID 114572038 – Pág. 8), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de O.J.S. (ID 114572038 – Pág. 31), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 114572038 – Pág. 21/24), Auto de Depósito (ID 114572038 – Págs. 25/29), Laudo Pericial de nº. 310.2.28.2019.013341-01 (ID 114572039 – Págs. 47/59), Laudo Pericial de nº. 310.2.11.2019.01344-01 (ID 114572039 – Págs. 41/46), Laudo Pericial de nº. 2.10.2021.43565-01 (ID 114573550), Relatório nº. 391/2019 (ID 114572040 - Pág. 43/46)
e pelas declarações das vítimas e testemunhas em ambas as fases judiciais (ID
114572038 a ID 114572039 e ID 166596691/181363701), as quais
demonstram, a saciedade, que os apelantes praticaram os crimes de
crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores
, como consta da inicial acusatória.

É o relato do necessário.

2.

ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ROUBO

2.1.
A Defesa de
Célio
visa a
absolvição
por
atipicidade da conduta
,
sob o argumento de que não existe prova robusta de que o apelante agiu com dolo, tanto, que ele
não
tinha conhecimento do delito, já que apenas transportou os agentes criminosos até o local do crime, pois trabalha como taxista.

2.2.
Alternativamente, visa a
absolvição
por
inexigibilidade de conduta diversa
–
coação irresistível
– (art. 22 do CP), já que
Célio
entendeu que “
algo estava acontecendo
”, somente após buscar um dos “rapazes” envolvidos no local em que o veículo
GOL
foi abandonado e que se recusou a fazer novas corridas, mas um dos rapazes alterou o
tom de voz
com ele, o que o fez sentir-se ameaçado.

Ao final, a Defesa frisa que o apelante negou a autoria delitiva.

Em linhas gerais, de acordo com os documentos anexados aos autos, o apelante
Célio
e o
corréu Rosenilton,
em conjunto com os adolescentes
O.J.S.
e
L.M.J.,
mediante ameaça com uso de armas de fogo, subtraíram diversos pertences do estabelecimento vitimado “
Auto Posto Zema
” (de propriedade de
Rafael Cecenello
) e da vítima
Gilson César Carlos da Silva,
no município de água-Boa-MT.

Consta que o apelante
Célio
prestou auxílio ao seu
comparsa Rosenilson
e aos adolescentes levando-os até o local dos fatos, em seu táxi, marca
Chrevolet
, modelo
Cobalt,
cor prata, placa identificadora QCX 9991 (ID

114572040 - Pág. 41)
, para que subtraíssem os objetos das vítimas bem como, posteriormente, buscou o adolescente
L.M.J.
às margens da BR 158, na estrada da “
Fazenda Serrana
”, eis que após subtraírem o veículo
Gol,
cor vermelha, da vítima
Gilson,
atearam fogo na
res furtiva
e abandonaram-na no matagal da fazenda.

Durante as investigações, os policiais civis constataram mediante câmeras de vigilância do estabelecimento vitimado que
Célio
atuou no roubo, pois foi verificou-se que ele foi o responsável por conduzir seu
comparsa Rosenilson
e os adolescentes até o local do crime, e também, por conduzir
Rosenilson
até a propriedade rural “
Fazenda Santa Rita
”, local em que atearam fogo no veículo
Gol
(Boletim de Ocorrência ID
114572037 - Pág. 11/12, Relatório Policial nº. 705/2019 – ID 114572038 - Págs. 48/49).

Num primeiro momento, ao ser questionado pelos policiais responsáveis pelas investigações,
Célio
negou a autoria do crime, no entanto, após questionado novamente confessou a sua participação como crime de roubo, aduzindo que levou os adolescentes até o estabelecimento vitimado e, após, buscou o adolescente
L.M.J.
(que estava com um vidro com gasolina) e
Rosenilson
na BR, os quais atearam fogo no veículo roubado, bem como apagou o histórico das ligações telefônicas (ID
114573550, 114572038 - Págs. 29/30, 166596691/181363701)
.

A vítima
Gilson César Carlos da Silva,
nas duas oportunidades que foi ouvida,
que trabalha como frentista no estabelecimento “
Auto Posto Zema
”, relatou que na manhã dos fatos com a funcionária
Karolina Fernandes dos Santos
ocasião em que três agentes criminosos, encapuzados, se aproximaram a pé e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, utilizando armas de fogo (uma pistola e uma espingarda), subtraíram os pertences de
Gilson,
do estabelecimento e, após a subtração, os suspeitos abastecerem o veículo de
Gilson
roubado e levaram consigo.

O declarante descreveu as características físicas dos agentes: “
sendo um deles magro, o outro mais forte e moreno e o terceiro de estatura média
”
.

A vítima narrou, ainda, que um dos agentes esteve no posto em momento anterior ao crime, com uma camiseta escondendo a sua face, dizendo-lhe que estava ali para terminar de pintar a conveniência do posto, suspeitando que este rapaz foi um dos participantes do crime. Ao final, teve a informação de que seu veículo foi queimado (ID 114572038 – Págs. 24/25 e ID
166596691/181363701).

A testemunha
Karolina Fernandes dos Santos
funcionária do estabelecimento vitimado, na fase policial e judicial corroborou as palavras de
Gilson
na íntegra, ressaltando ao final, que um dos indivíduos que estava armado bateu com a espingarda nas costas de
Gilson
(ID 114572038 – Págs. 20/21 e ID
166596691/181363701).

Rafael Ceconello,
proprietário do estabelecimento vitimado (ID 114572038- Págs. 26/27 e ID
166596691).
Ednamar Gomes Vasconselos, José Edvaldo Valença da Silva
,
Alison Rosa Lima
e
Adevanei Rosa Lima,
não presenciaram os fatos (ID 1145720638 – Págs. 36/37, 39 e 45).

José Valdevino da Costa,
taxista, informou em sede policial que conhece o adolescente

L.M.J.
e que o encontrou na manhã de 15.10.2019, no bairro Vila Nova, ao passo que o adolescente lhe pagou R$ 30,00 para leva-lo até a sua casa.

Erotides Marquies dos Reis e Agenor Alves da Silva,
avós do adolescente

L.M.J.
, ao terem acesso às imagens de vídeo do estabelecimento vitimado na Delegacia de Polícia, que registraram os agentes no momento do delito, reconheceram o adolescente como um dos participantes (ID 114572038 – Págs. 64/65).

O adolescente
F.O.S.,
na fase policial, disse que estava alugando um cômodo na casa do
corréu

Rosenilson
e que teria visto vários objetos na casa, bem como perguntou a
Rosenilson
qual a origem destes objetos que lhe respondeu que teria feito um “
corre
” e, no dia anterior aos fatos,
Rosenilson
disse que iria encontrar com o “
Di Menor
”.
Fabrício
reconheceu
Rosenilson
e o adolescente
L.M.J.
nas filmagens da câmera de segurança do local vitimado (ID 114572039). Na fase judicial, confirmou suas declarações (ID
166596691/181363701).

Os policiais militares
Diego Tavares
e
Matheus Fetter,
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
Célio
e do
corréu

Rosenilson
, na fase administrativa, relataram que segundo
Gilson
e
Karoline
funcionários do posto que estavam no momento do crime, os agentes criminosos estavam encapuzados e anunciaram o assalto utilizando armas de fogo e levaram os pertences do posto e da vítima
Gilson,
que afirmou que um dos suspeitos foi até o posto vitimado antes dos fatos dizendo que iria concluir um serviço de pintura na conveniência do posto.

Em continuação às diligências, os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que um taxista “de um carro
Cobalt
prata havia deixado os suspeitos na ruía 05, próximo ao
Zap Celulares
, localizado perto do posto e encontraram o apelante na rodoviária o qual lhes afirmou que teria realizado uma corrida para os adolescentes
O.J.S.
e
L.M.J.
, próximo ao posto.

Os policiais militares encontraram o adolescente
L.M.J.,
que não obedeceu às ordens dos policiais, sendo necessário uso de técnicas de imobilização. Com o apelante foi localizado um celular da marca
LG
, cor preta o qual não soube indicar a origem do objeto e seu avô
Agenor Alves da Silva
confirmou que o menor teria saído de casa na madrugada dos fatos e retornado apenas pela manhã (ID 114572038). Em juízo, os policiais militares confirmaram suas palavras na íntegra (ID 166596691/181363701).

Os investigadores de Polícia Civil,
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
e
Wandervaney Soares da Silva
, acionados para realizar a perícia no local os fatos e, assim, através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento vitimado foi possível constatar que três indivíduos participaram do crime e descobriram que um táxi “
Cobalt
”, de cor prata, de propriedade do apelante
Célio
esteve nas proximidades do posto, motivo pelo qual os policiais conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento, o qual disse aos policiais que conhecia o adolescente
O.J.S.,
não sabia que os adolescentes
O.J.S.
e
L.M.J.
teriam praticado o crime e que apagou o número de telefone da pessoa que solicitou a corrida.

Em continuidade às investigações, os policiais civis verificaram nas câmeras de segurança de outro estabelecimento situado próximo ao posto, que o táxi “
Cobalt
” passou naquela região as 05h58min e retornou por volta das 06h22min, mas o apelante negou que teria retornado ao local. No entanto, após ser novamente questionado, o apelante confirmou que minutos após a primeira corrida, recebeu uma ligação para buscar “
um rapaz
” às margens da BR 158, na estrada da
Fazenda Serrana
, e ao chegar naquela estrada, notou que se tratava do mesmo
rapaz
que havia deixado próximo ao estabelecimento vitimado - o adolescente
L.M.J. –,
o qual teria entrado no pasto com um veículo
Gol
, cor vermelha, e deixou o veículo ali mesmo.

O investigador de polícia civil
Wandervaney Soares da Silva
ratificou suas declarações, acrescentando, inclusive, que o apelante Célio está sendo investigado pela Polícia Civil por tráfico de drogas na região por prestar seus “serviços” parta entregar entorpecentes (ID 166596691/181363701).

Como testemunha, o apelante
Célio
prestou seu primeiro depoimento na manhã de 15.10.2019, perante a Autoridade Policial, afirmando que apagou o historio de ligações do seu aparelho telefônico e que, de fato, recebeu uma ligação de dois “
jovens
” (
O.J.S.
e
L.M.J.
)

solicitando uma corrida e os levou até o local aprazado (bairro
Cristalino
) pelo valor de R$ 25,00 e que conhecia apenas ao adolescente
O.J.S.
(ID 114572038 – Págs. 29/30).

Na tarde de 15.10.2029, no segundo interrogatório, esclareceu acerca do
motivo pelo qual seu táxi transitou pela
BR 158
,
confirmando que realizou outras corridas de táxi para os “rapazes”.

Na primeira corrida, os deixou próximo no bairro
Cristalino,
próximo ao correio da cidade. Na segunda corrida, os “rapazes”

ligaram novamente para levar um deles de volta ao bairro
Cristalino
os deixando na praça pelo valor de R$ 25,00. Na terceira corrida, passados 20 minutos,
os mesmos “rapazes” ligaram solicitando para que
Célio
pegasse outro rapaz que estava às margens da
BR 158
, na entrada da
Fazenda Serrana
(saída para Canarana/MT) e o trouxesse de volta para o bairro
Cristalino
, e chegando lá, encontrou o
rapaz
em um veículo
Gol,
de cor vermelha, ao passo que este pediu que o apelante
Célio
o seguisse, entraram em um pasto e trouxe esse rapaz para o bairro
Cristalino,
em uma praça.

Na quarta corrida, chegando na citada praça,
O.J.S.
os estava aguardando com um vidro contendo gasolina, embarcou no táxi
e retornaram até o local em que estava o carro
Gol
no pasto e, ao chegarem lá,
Célio
estacionou seu táxi na estrada enquanto a dupla foi até o carro
Gol
e retornou logo em seguida, momento em que o apelante
Célio
percebeu “um fumação preto
”, deduzindo que a dupla ateou fogo no carro
Gol.
Na quinta corrida, o apelante
Célio
levou
O.J.S
e
Rosenilson
de volta ao bairro
Cristalino (
ID 114572038 – Págs. 33/34).

Interrogado em 16.10.2019, o apelante
Célio
permaneceu em silêncio (ID 114572038 – Págs. 56/57).

Em juízo, o apelante
Célio
ratificou as informações outrora prestadas na qualidade de testemunha na fase policial, ressaltando que apenas realizou as viagens, mas que não participou do crime, afirmando que não conhecia os adolescentes envolvidos
O.J.S.
e
L.M.J.

O
correú Rosenilson
prestou depoimento apenas na fase judicial e confessou a autoria do crime de roubo; que as armas utilizadas pertenciam aos adolescentes, que ficou com alguns objetos subtraídos; que o apelante
Célio
não participou do crime e que teria entrado no táxi apenas uma vez no momento em que foi assaltar o posto; e que o adolescente
O.J.S
é seu primo (ID
166596691/181363701).

O adolescente
O.J.S.,
na fase policial, alegou que estava em sua residência quando seu primo
Rosenilson
chegou ali pedindo um isqueiro emprestado, e foram para casa de
Rosenilson
que, em seguida, ligou para um taxista os levarem até a rodovia; que
Rosenilson
disse no táxi que teria “
feito uma fita
” e chegando no local em que estava um veículo, de cor vermelha,
Rosenilson
mostrou o carro e retirou o combustível que estava no tanque para atearem fogo no veículo; que a explosão acabou atingindo o adolescente e, empós, retornaram para a cidade; que os possíveis envolvidos no roubo seriam seu primo
Rosenilson,
“
Tipolé
” e o adolescente
L.M.J
(ID 114572040 – Págs. 37/38). Não presou depoimento em juízo (ID 114573567).

Na fase policial o adolescente
L.M.J.
disse que foi chamado por telefone para praticar o ato análogo ao roubo, mas não aceitou (ID 114572038 – Págs. 71/72). O adolescente não presou depoimento em juízo (ID 114573567).

Em que pese as alegações defensivas, no sentido de que o apelante
Célio
não tinha conhecimento de que estaria ocorrendo um crime (
absolvição por atipicidade da conduta
), ou ainda, que o apelante
Célio
se sentou ameaçado quando se negou a realizar mais corridas para os envolvidos (coação moral), não logrou êxito em comprovar tais versões.

2.1
. Em verdade, pelo que noto das vastas provas contidas nos autos e pelos relatos das testemunhas e vítima, restou clara a coautoria na empreitada criminosa do apelante
Célio
, com nítida de divisão de tarefas, sendo a função de
Célio
de suma importância para que o crime acontecesse, uma vez que o apelante
Célio
foi o responsável por realizar todo o deslocamento dos demais participantes na empreitada criminosa, dando guarida ao restante do grupo de forma inquestionável, relatos estes que coadunam perfeitamente com seu segundo depoimento perante a Autoridade Policial, tanto, que narrou todos os detalhes da sua participação.

Não me foge aos olhos, inclusive, que o próprio apelante
Célio
confessou que apagou o histórico de ligações recebidas de seu aparelho celular. Nesse ponto, ressalto trecho do parecerista: “
ainda que o Apelante tenha apresentado versão fantasiosa de que apenas foi contratado para fazer uma corrida de táxi para os apelantes, extrai-se das provas coligidas nos autos, que Célio participou do crime de roubo, levando os demais comparsas até o posto Zema (local do crime), e transportando-os em todos os outros locais (às margens da Rodovia, nas proximidades de uma Fazenda, e ao bairro Cristalino), onde perpetraram os demais atos executórios, para então, deixá-los novamente no bairro Cristalino”
(ID 183841656).

Diante de todo o contexto, evidente que
não
há que se falar em
atipicidade da conduta do crime de roubo
, já que a tipicidade do crime – autoria - restou comprovada pelas declarações das testemunhas policiais militares e civis, corroborado pelos laudos e relatórios constantes no processo, inexistindo indícios nos autos de que os policiais tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autora do crime.

Em tempo, a Defesa não conseguiu comprovar alguma razão que pudesse contaminar pelo descrédito, o depoimento do próprio apelante

perante a Autoridade Policial, em que confessou a sua participação no crime.

Aliás, ao contrário do aduzido pela Defesa existem sim nos autos provas suficientes de que o apelante
Célio
participou do roubo descrito acima, bem como corrompido os
O.J.S.
e
L.M.J.,
juntamente com o
corréu Rosenilson
, a tomarem parte da trama, pois, além de ter confessado a prática delitiva na fase extrajudicial, os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pelas investigações que descortinaram a participação do apelante
Célio
que possuem especial relevância nesses casos, corroboram na comprovação da prática criminosa.

Confirmando essa ilação, colaciono o seguinte julgado:

“... 1 – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas por atipicidade da conduta, quando o elemento subjetivo do tipo de roubo, ou seja, o dolo aliado ao especial fim de agir, é comprovado por meio dos relatos judiciais dos codenunciados, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, os quais revelam ser o insurgente o mentor da ação, o responsável por vigiar a cena do crime e dar agilidade à fuga no seu veículo(...) Apelo conhecido e desprovido”. N.U 0006927-87.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Ressalta-se que,
in casu
, as declarações dos policiais civis e militares estão sim em harmonia com as demais provas do processo
. Tudo isso, aliado ao fato de que o réu deixou de comprovar, sequer minimamente, suas alegações.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço.

Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Nessa ordem de ideias, percebo que a concatenação dos elementos probatórios que instruem o feito não deixa dúvidas quanto à responsabilidade e intenção do apelante pelo delito em voga, praticado em coautoria com o
corréu Rosenilson
sendo, por óbvio, impossível falar-se em atipicidade da sua conduta.

Em situação semelhante, já concluiu esta E. Corte de Justiça:

“...
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual(...)”. (N.U 0004527-33.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

2.2
. Prosseguindo, também não há nos autos qualquer prova de que o apelante
Célio
agiu sob coação moral irresistível.

Para a configuração dessa excludente é necessária uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do
homem médio,
fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator. Por isso, costuma-se exigir a existência de três partes envolvidas: o coator, que faz a ameaça; o coato, que pratica a conduta injusta; a vítima, que sofre o dano.

Em tempo, altero que a coação física irresistível (
vis absoluta
) ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão da força física externa, é impossibilitado de determinar seus movimentos de acordo com a sua vontade. Na coação moral é conferida ao coagido a possibilidade de escolha, entre cumprir o ato determinado pela coator ou sofrer as consequências danosas por ele prometidas (emprego de grave ameaça).

Assim, para o reconhecimento da
excludente de culpabilidade, não basta a afirmação de que o agente praticou a conduta delituosa sob coação moral irresistível, exigindo-se prova de que a pressão foi insuperável, consistente em fato, e não em mera hipótese.

Todavia, não há consistência a tese de coação moral irresistível, diante da dita ameaça, porque além da possibilidade de resistência, ou de pedido de proteção policial, o apelante
Célio
poderia ter informado a Polícia de que algo ilícito estaria acontecendo, o que não o fez, tanto, que apagou o histórico de chamadas do seu aparelho telefônico.

Dito isso, afasto a tese defensiva de excludente de ilicitude ante coação moral irresistível. Isso, porque,
sopesado tudo isso

e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que o r. decreto condenatório encontra o devido amparo no acervo probatório dos autos, sendo de rigor a
manutenção da condenação
do apelante

pelo delito de roubo narrado na exordial acusatória.

Logo, não prospera a tese de coação moral irresistível por ausência de elementares, uma vez que demonstrado que apelante
Célio
agiu dolosamente e em acordo de vontades com
Rosenilson
concedendo a este e demais envolvidos, o transporte dos agentes para a prática do crime.

Além do mais, não foi demonstrada pela Defesa a ocorrência da coação irresistível, seja física ou psicológica, que impedia conduta diversa, não se desincumbindo do ônus, conforme artigo 156, do CPP.
Deste e. TJMT, destaco:

“... Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível é insuficiente a simples alegação do agente, por esta não constituir, isoladamente, suporte probatório mínimo para a formação da convicção do julgador; (...). (N.U 0000505-28.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

“... A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente incide quando restar demonstrada sua efetiva ocorrência, sendo, pois, na espécie, inadmissível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0016115-07.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

Se é assim, afasto as teses absolutórias por atipicidade da conduta, ou por excludente de ilicitude (coação moral) à míngua de comprovação das alegações defensivas para desconstituir a condenação.

3.

ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES

A Defesa técnica do apelante
Rosenilson da Silva Pereira
pretende a
absolvição
do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, ECA), com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do CPP, por entender que não pode existir “
corrupção onde já não há o que corromper. Uma vez que, os menores Lucas e Otavio já vivem no mundo do crime a vários anos(...)”
(ID 114576303).

Sem fundamento.

No caso, restou amplamente comprovada a participação dos adolescentes
O.J.S.
– com 16 anos de idade à época dos fatos e de
L.M.J.
– com 17 anos de idade, conforme es extrai dos seus depoimentos e documentos de ID
114572040 - Págs. 35/37 e Págs. 71 a ID 114572039. Aliás, o adolescente
O.J.S.,
inclusive, é primo de
Rosenilson
conforme consta no depoimento de ID
114572040.

Consta na denúncia que os adolescentes acompanharam
Rosenilson
no assalto do posto vitimado, os quais foram levados até lá, por
Célio,
consoante demonstrado pelas palavras da vítima, dos policiais e demais provas constantes nos autos.

Consta que os adolescentes respondem por atos infracionais análogos aos crimes de Furto, estupro de vulnerável, uso ilícito de drogas, tentativa de homicídio
– L.M.J
.; tráfico de drogas, ameaça, uso ilícito de drogas, receptação, resistência, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, financiar ou custear o tráfico ilícito drogas, direção perigosa, vias de fato, dirigir veículo sem possui habilitação, roubo –
O.J.S.
(Relatório de ID 114572037 - Pág. 22/23).

Sobre o tema, para a caracterização do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), basta que o adulto esteja acompanhado de um menor ao perpetrar o ilícito penal, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas. É
prescindível,
outrossim, a prova real do desvirtuamento do caráter do menor envolvido na trama criminosa, já que bem jurídico tutelado é a personalidade e moralidade da pessoa em formação.

A propósito, eis o verbete da Súmula nº. 500 do Superior Tribunal de Justiça: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir lição da Corte de Justiça Mato-grossense:

“... Diante da natureza formal do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia do imputável, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu”. (N.U 0017663-28.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“
... não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de receptação foi consumado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 3. Apelo desprovido” (TJ-MT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021).

Com efeito, considerando que em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Logo, considerando que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou com ele pratique, entendo que a manutenção da condenação do apelante
Rosenilson
relativamente a esse delito, é medida que se impõe.

4.

DOSIMETRIA DAS PENAS

4.1.
A Defesa do apelante
Célio
visa, ainda,
a readequação da pena-base para o mínimo legal
, em relação aos crimes de Roubo e Corrupção de Menores, pois foram estabelecidas
“de forma muito alta”
(ID 114573592).

O crime de
Roubo
(art. 157 do CP) comia pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, ao passo que o crime de
Corrupção de menores
(art. 244-B, ECA), comina pena de 1 a 4 anos de reclusão. O Magistrado ao dosar a primeira fase da pena para ambos os delitos assim consignou:

“...
3.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU CELIO ANTONIO VELASCO

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Procedo a uma análise para TODOS os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

(...) As
circunstâncias
dos fatos,
quanto aos roubos,
demonstram gravidade além do tipo penal, uma vez que foram cometidos durante a noite, enquanto a vigilância do estabelecimento empresarial era diminuída, bem como a vítima (frentista) estava sozinha, em horário de pouco movimento. Do mesmo modo, as
consequências
dos fatos,
quanto aos roubos
, extrapolam o que é normal ao tipo, pois, colocaram fogo no veículo roubado da vítima (frentista), bem como nem todos os objetos roubados do Posto Zema foram recuperados.

(...)

3.1.1 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Desse modo,
na primeira fase
, considerando as valorações pelas circunstâncias e consequências do fato, fixo a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

(...)

3.1.2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Do mesmo modo,
na primeira fase
, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão”.
sic (ID
114573569
).

Em que pese a Defesa visar a readequação da pena basilar do crime descrito no art. 244-B, ECA
, não há ponderações a serem realizadas, já que, quanto a este crime, o Juiz estabeleceu a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão), estando, assim, o pedido prejudicado quanto ao ponto, veja-se:
“... Impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
”. (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008)
(...)”.
(N.U 0015838-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Noutro giro, com relação ao crime de Roubo majorado, o Juízo sentenciante negativou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam
circunstâncias
e
consequências do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime,
frisou que o delito foi praticado durante a noite, período de menor vigília, com pouco movimento, aliado ao fato que a vítima
Gilson César
estava acompanhada da testemunha
Karolina Fernandes dos Santos,
funcionária do posto (apesar se o magistrado ter afirmado que Gilson estava sozinho). Sobre o assunto, colaciono jurisprudência recentíssima desta Corte de Justiça:

“... 2.1. Durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, mesmo nos estabelecimentos comerciais que funcionam em tal turno – como os postos de combustíveis, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância do patrimônio, ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, acarretando maior risco às suas incolumidades, para facilitar a concretização do intento criminoso (...)”. (N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Quanto às
consequências do crime
, vejo que o Sentenciante também agiu com acerto, vez que depreciou a referida vetorial tendo em vista que atearam fogo no veículo
Gol
de propriedade da vítima
Gilson
– que trabalha como frentista no posto, além do fato que nem todos os objetos roubados do estabelecimento vitimado foram recuperados.

Assim, o prejuízo sofrido, em especial pela vítima
Gilson
que não recuperou seu veículo (avaliado em
R$ 18.000,00
(ID 114572038 - Pág. 25)),

justifica a depreciação da referida circunstância, conforme anotado pelo magistrado na sentença “...
colocaram fogo em um veículo roubado, além do que, nem todo o produto do assalto foi encontrado, ficando as vítimas no prejuízo até hoje
”.

Ilustrando o tema, vale conferir ementa de julgado do TJMT sobre o assunto:

“... A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. O magistrado, considerando desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso (...)”. (N.U 1014030-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

“... A imposição de prejuízo no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) autoriza a negativação das consequências do crime de roubo, vez que extrapola a normalidade do crime de roubo (...)”. (N.U 1023475-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Dessa maneira, constatando-se que as vetoriais negativadas ultrapassaram o tipo penal incriminador, não há como afastar as circunstâncias judiciais negativadas –
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Anoto, a título de informação, que o Juiz
a quo
aumentou cada circunstância judicial no
quantum
de 9 meses para cada vetorial, dentro dos parâmetros de aumento adotado por esta Corte, qual seja Termo Médio.

A Defesa de
Célio,
pretende, também, o
4.2.

reconhecimento da menor importância

(art. 48, inc. II do CP), com base no §1º, do art. 29, do CP, bem como o
4.3.
afastamento
da causa de
aumento descrita no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP
(emprego de arma de fogo) e que o
regime de pena
seja
modificado
por
consequência da redução da pena
.

No entanto, não vejo como dar guarida aos argumentos da Defesa para
excluir a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, aplicada corretamente na fração de 2/3 (previsão legal), sob a alegativa de que o apelante
Célio
permaneceu no veículo para “
prestar auxílio na fuga dos demais envolvidos, por lógico não tem como ter certeza que o mesmo tinha conhecimento da existência da arma de fogo
”.

Sem delongas,
os argumentos
da Defesa de que o apelante não tinha conhecimento da existência dos artefatos bélicos,
não correspondem a verdade dos fatos porque
:

A uma
, o próprio
corréu Rosenilson
, em juízo,
confirmou
que foi com o primo e outro adolescente
O.J.S.
e
L.M.J.
, respectivamente,
até o local dos fatos no veículo do apelante
Célio
, restando bem claro que o apelante
Célio

sabia da existência dos artefatos bélicos,
na posse dos adolescentes -

quais sejam uma espingarda – arma de grande porte e uma pistola,
como relatado pela vítima
Gilson
e pela testemunha
Karolina,
nas duas fases da persecução penal (ID 114572039 e
166596691/181363701).

A duas
, porque restou clara a atuação do apelante
Célio
em conjunto com o
corréu

Rosenilson
, na companhia dos adolescentes, tendo em vista que
Rosenilson
afirmou que os
artefatos bélicos
pertenciam aos
adolescentes.

Tais circunstâncias, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, revelam que o apelante
Célio aderiu deliberadamente ao crime de roubo
que, embora não estivesse portando a arma de fogo participou do assalto, prestando auxílio aos demais agentes em seu veículo para o sucesso da empreitada criminosa.

Se é assim, evidenciado o ajuste entre os apelantes para a prática do crime de roubo e, sendo de
comum conhecimento
que o
emprego de arma de fogo,
visando impingir ameaça às vítimas, é circunstâncias objetiva que se comunica a todos os envolvidos, não vejo razões para
o afastamento da qualificadora (
4.2
.)
e nem mesmo para a aplicação da redutora prevista no §, do art. 29, CP (
4.3.
)
, pois, nesse ponto, embora não estivesse portando a arma, atuou como coautor no delito e nas funções que lhe foram confiadas.

Deste e. TJMT:

“...
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e os outros envolvidos no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1ºdo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

Recurso desprovido.”

(N.U 1002204-45.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022). Destaquei.

“...
Em se tratando de concurso de pessoas, basta que um dos comparsas utilize arma de fogo, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa
, para que incida, em desfavor de todos os comparsas, a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, vigente à época (...)”. (N.U 0001328-26.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021). Destaquei.

“... Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule.
Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos
.

Como os apelantes exerceram papéis de relevância e fundamentais para a execução do crime, não pode, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância.
” (N.U 0011509-18.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). Destaquei.

Por fim, uma vez que a pena não foi modificada, por consequência lógica, não há como alterar o regime de pena estabelecido na sentença qual seja o fechado (art. 33, §2º, “a” do CP).

5.

CUSTAS PROCESSUAIS

Finalmente, a Defesa do apelante Célio almeja a
redução
das custas processuais para um valor mínimo, haja vista a situação econômica do réu.

O Magistrado estabeleceu aos réus, o pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804,
caput
, do CPP.

Sem delongas, por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)”
(TJ-MT 00015951620188110036 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, o que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a
suspensão do pagamento
das referidas custas pelo prazo de 5 anos (art. 98, §1º, inc. I e §3).

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

6.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa de
Célio Antônio Velasco
e, no
mérito
,
nego

provimento
aos apelos interpostos pelas defesas dos réus
Célio Antônio Velasco
e
Rosenilson da Silva Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024